Tribunal: STF
Processo: ARE 1341947
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDOC 2, p. 47):



    “Ação de cobrança - diferença de correção monetária - Recibo de Depósito Bancário (RDB) - ausência de erro material da r. sentença - interesse da União - Súmula n° 150 do Superior Tribunal de Justiça - aplicação mitigada - legitimidade passiva do agente financeiro - ausência de responsabilidade - denunciada da lide afastada - prazo prescricional vintenário reconhecido - prescrição não configurada - inexisténcia de quitação - "Plano Verão" - índices de janeiro e fevereiro de 1989 - 42,72% e 10,14% - direito adquirido do depositante - juros remuneratórios não pleiteados - concessão de ofício - inadmissibilidade - atualização pelos índices do Recibo de Depósito Bancário até a propositura da ação, e, desse termo em diante, pela Tabela Prática deste Tribunal - art. 10, § 20 da Lei n° 6899/81 - recurso parcialmente provido para esses fins”. 



    O agravo regimental interposto contra a decisão monocrática exarada em sede de embargos de declaração foi desprovido, ocasião em que o Tribunal de origem esclareceu (eDOC 2, p. 82-83):



    “Inicialmente, destaque-se que a r. decisão monocrática impugnada, ao negar seguimento aos embargos de declaração, bem anotou que "a matéria invocada nas razões recursais foi devidamente exposta(fls. 223/233), tendo o V. Acórdão deixado claro o entendimento da Turma Julgadora no sentido de que 'o MM. Juízo a quo, após tratar dos índices da poupança, anotou que 'os índices pleiteados se aplicam ao recibo de depósito bancário pós -fixado' (fls. 129), que constitui o contrato objeto da presente demanda" (fls. 225), acrescentando que "os valores devem ser apurados, abrangendo a correção monetária pelos índices aplicáveis ao Recibo de Depósito Bancário até a data da propositura da ação, quando o importe será "consolidado", e passará, na forma do disposto no art. 1°, §2° da Lei n° 6899/81, a ser corrigido pela Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais elaborada por esta Corte de Justiça, pois reflete a real perda do valor da moeda' (fls. 232).". 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 2, p. 99-104):



    “Além do fato de inexistir ato jurídico perfeito ou direito adquirido à manutenção do regime legal sobre índices de correção monetária uma vez que as partes, quando da celebração da aplicação financeira, elegeram um índice que estava sujeito ao arbítrio de outrem (Estado), mesmo que se admita a existência de tais institutos jurídicos em favor da recorrida, o que somente se admite ad argumentandum, os mesmos não foram violados haja vista que, tratando-se o "Plano Verão" de uma norma de ordem pública, sua aplicação é imediata, inclusive sobre os contratos celebrados anteriormente a sua entrada em vigor e cujos efeitos prolongam-se no tempo.



    (...)



    Para que não restem dúvidas, transcreve-se trecho do voto do Ministro Eros Grauno julgamento no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.° 217.561-4, cujo acórdão segue anexo: 



    (...)



    Como se pode observar, sendo a Lei 7.730/89 (Plano Verão) uma norma de ordem pública, sua aplicação é imediata, não se falando em violação a ato jurídico perfeito e, muito menos, a direito adquirido como afirmado na sentença de primeiro grau e confirmado no acórdão recorrido. 



    Ao final, pleiteia-se, “em razão da contrariedade ao inciso XXXVI do art. 5° da Constituição Federal pelo indevido reconhecimento de direito adquirido a padrão/índice de correção monetária e da suposta violação de tal garantia (direito adquirido) pela incidência imediata da Lei 7.730/89 (Plano Verão) sobre as aplicações contratadas antes da sua entrada em vigor, mas cujos efeitos prolongaram-se no tempo, seja dado provimento ao presente recurso, reformando-se o acórdão recorrido para julgar improcedentes os pedidos iniciais” (eDC 2, p. 104). 



    A Presidência do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário por concluir que a alegada afronta à Constituição da República, no caso, demandaria o reexame de matéria infraconstitucional (eDOC 5, p. 100). 



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão ao Recorrente.



    Preliminarmente, ressalto que o Tribunal de origem, ao julgar a apelação afastou o Tema 264 da repercussão geral, nestes termos (eDOC 2, p. 42):



    “Inicialmente, destaque-se que não se vislumbra, na espécie, a possibilidade de sobrestamento do feito nos termos em que pleiteado pelo apelante às fls. 2091210, uma vez que o objeto do Recurso Extraordinário n° 626.307, de relatoria do Ministro Dias Toffolli, é a diferença de correção monetária do Plano Verão relativa às cadernetas de poupança, diverso, portanto, do caso vertente, como bem destacou o apelante, exaustivamente, em suas razões recursais. E, nesse aspecto, não há que se falar em erro material da r. sentença, tendo em vista que o MM. Juízo "a quo", após tratar dos índices da poupança, anotou que "os índices pleiteados se aplicam ao recibo de depósito bancário pós-fixado" (fls. 129), que constitui o contrato objeto da presente demanda. 



    (...)



     No que concerne ao Plano Verão, observe-se que a Medida Provisória n. 32, de 15 de janeiro de 1989, convertida na Lei n. 7.730, de 31 de janeiro de 1989, extinguiu a OTN, que tinha como indexador o [PC, índice que até então era utilizado para reajuste do Recibo de Depósito Bancário firmado pelas partes, estabelecendo, em seu art. 17, uma nova disciplina para reajuste das aludidas aplicações financeiras.  



    A evidência, "a nova disciplina legal (art. 17, inciso 1, da Lei n. 7.730, de 31 de janeiro de 1989) não poderia atingir situações jurídicas constituídas sob a égide da legislação anterior. É hipótese de incidência imediata da lei, mas não retroativa" (STJ, REsp n. 16.162, Relator Ministro Barros Monteiro, 4a. Turma) 



    Isso porque, por meio do contrato firmado entre as partes, a instituição financeira se obrigou a corrigir a aplicação utilizando como indexador o índice vigente à época da contratação, por conseguinte, a nova lei, estabelecendo índice diverso do contratado, não poderia retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, sob pena de violar o direito adquirido do contratante.



    (...)



    Assim, considerando o direito adquirido e a impossibilidade de retroação do novo diploma legal, indubitável a aplicação do IPC como índice de correção das cadernetas de poupança com aniversário na primeira quinzena do mês de janeiro de 1989”. 



     



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento da ADPF 77, em caso similar, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 05.05.2020, reconheceu a ausência de direito adquirido aos índices de correção monetária e a possibilidade de aplicação imediata da lei, em relação à norma de natureza estatutária, em acórdão assim ementado:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Existência de relevante divergência interpretativa. Plano Real. Transição da moeda antiga para a nova. Artigo 38 da Lei nº 8.880/94. Bases a serem tomadas para o cálculo dos índices de correção monetária atinentes a julho e agosto de 1994. Artigo criado para que houvesse a exata mediação da inflação antes e depois da alteração da moeda. Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro das obrigações reajustáveis. Inexistência de expurgo inflacionário. Dispositivo imanente à alteração da moeda. Novo regime monetário. Norma de natureza estatutária ou institucional. Possibilidade de aplicação imediata. Ausência de violação do art. 5º, XXXVI, da CF/88. Procedência da ação. 1. O art. 38 da Lei nº 8.880/94 (cuja origem remonta ao art. 36 da MP nº 494/94), estabelecedor das bases a serem tomadas para o cálculo dos índices de correção monetária em julho e agosto de 1994, ensejou a precisa medição da inflação antes e depois da substituição do cruzeiro real pelo real, bem como a preservação do equilíbrio econômico-financeiro das obrigações reajustáveis por ele alcançadas. 2. O dispositivo, imanente às normas responsáveis pela alteração da moeda, não promoveu, quanto àqueles meses, expurgo inflacionário. 3. Consoante o entendimento da Corte, normas que tratam de regime monetário, como aquelas que substituem uma moeda por outra, são de natureza institucional e estatutária, e não apenas de ordem pública, não sendo possível opor a sua aplicação imediata cláusula de proteção ao direito adquirido ou ao ato jurídico perfeito. Precedentes. Jurisprudência aplicável ao presente feito. 4. É válida a aplicação de índices de correção monetária calculados de acordo com os comandos do caput do art. 38 da Lei nº 8.880/94, como, por exemplo, o IGP-2, apurado pela Fundação Getúlio Varga (FGV). Também é legítimo o parágrafo único do dispositivo ao dispor que, observado o parágrafo único do art. 7º da mesma lei, é nula e não produz efeitos a aplicação de índices, para fins de correção monetária, calculados sem obedecer a tais comandos. 5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente, declarando-se a constitucionalidade do art. 38 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, e consignando-se que a aplicação imediata desse dispositivo não viola o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 6. Tese proposta: “é constitucional o art. 38 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, não importando a aplicação imediata desse dispositivo violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal”. 



    Aponto, ainda, o paradigma da repercussão geral ARE 1.288.550-RG, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 10.02.2022, ocasião em que, ao analisar a alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição da República, foi enfrentada questão relativa à correção monetária ao FGTS (Tema 1112), concluindo-se por sua natureza estatutária, em aresto que está assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). NATUREZA JURÍDICA ESTATUTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANO COLLOR II (FEVEREIRO/1991). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 226.855. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE SUPERAÇÃO PELO JULGAMENTO DO RE 611.503. TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. No RE 226.855, DJ de 13/10/2000, o TRIBUNAL PLENO assentou que a natureza do FGTS é estatutária por decorrer da lei e por ela deve ser disciplinado; desse modo, o FGTS não se confunde com as cadernetas de poupança, que têm natureza contratual. 2. Por tal razão, decidiu que a correção das contas do FGTS no mês de fevereiro de 1991 deve ser feita com base na MP 294 (convertida na Lei 8.177/1991), vigente naquela data e que alterou o critério de atualização de BTN para TR, pois não há direito adquirido a regime jurídico. 3. No RE 611.503-RG, Tema 360 da repercussão geral, Dje de 19/3/2019, esta CORTE não adentrou no mérito da matéria analisada no RE 226.855; ao contrário, cingiu-se a declarar a constitucionalidade, ante o art. 5º, XXXVI, da CF (coisa julgada), do parágrafo único do art. 741 do CPC, que prevê as hipóteses de desconstituição de sentença exequenda por vício de inconstitucionalidade. 4. Assim, mesmo após o julgamento do Tema 360, a jurisprudência consolidada do STF manteve o mesmo entendimento do que foi decidido no RE 226.855. No caso sob análise, o acórdão recorrido está alinhado a essa orientação. 5. Agravo conhecido para, desde logo, negar provimento ao Recurso Extraordinário, com a reafirmação da jurisprudência dominante desta CORTE, consoante a disposição do art. 323-A do Regimento Interno, com a fixação da tese nos termos propostos pelo Min. Presidente, LUIZ FUX: "Inexiste direito adquirido à diferença de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao FGTS referente ao Plano Collor II (fevereiro de 1991), conforme entendimento firmado no RE 226.855, o qual não foi superado pelo julgamento do RE 611.503 (Tema 360)”. 



     



     A propósito, em caso análogo, destaco os seguintes trechos da decisão monocrática exarada no RE 966.400-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 04.05.2021:



    “Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na violação dos arts. 5º, XXXVI, e 97 da Constituição Federal, manejado pelo Banco Central do Brasil, com base no art. 102, III, da Lei Maior, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região pelo qual negado provimento à apelação dos ora agravados. 



    A matéria debatida, em síntese, diz com a constitucionalidade da aplicação do art. 38 da Lei nº 8.880, de 1994, para a correção monetária de contratos firmados antes de sua vigência. 



    Assiste razão ao agravante. 



    De fato, a matéria versada no apelo extremo, relativa à constitucionalidade da aplicação do art. 38 da Lei nº 8.880/1994, para a correção monetária de contratos firmados antes de sua vigência foi objeto de exame por esta Suprema Corte quando do julgamento da ADPF 77, cuja decisão final transitou em julgado em 13.5.2020, razão pela qual reconsidero a decisão agravada e passo ao exame do mérito do apelo extremo. 



    Trata-se de recurso extraordinário aparelhado na violação dos arts. 5º, XXXVI, e 97 da Constituição Federal, manejado pelo Banco Central do Brasil, com base no art. 102, III, da Lei Maior, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região pelo qual negado provimento à apelação dos ora agravados. 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário e no agravo regimental, concluo que assiste razão ao recorrente. 



    O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, negou provimento ao à apelação dos ora agravados para garantir o direito ao resgate dos títulos de créditos adquiridos – Notas do Tesouro Nacional – “na forma contratada, pelo índice pactuado, não se aplicando a sistemática de correção monetária instituída no art. 38 da Lei no. 8.880/94, sob pena de violar-se o ato jurídico perfeito”. O acórdão está assim ementado: 



    (...)



    Nesse contexto, verifico que entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento da ADPF 77, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, no sentido de que “É constitucional o art. 38 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, não importando a aplicação imediata desse dispositivo violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal”. O acórdão está assim ementado: 



    (...)



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, forte no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Julgo prejudicado o agravo regimental. Invertidos os ônus da sucumbência”. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, conforme jurisprudência acima citada, nos termos do art. 932, V, “b” do CPC e do art. 21, § 2º, do RISTF, para, no tema do presente recurso extraordinário, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Condeno a parte Recorrida, nas custas processuais e em honorários advocatícios em 10%, a serem apurados na fase de execução, considerando a sucumbência recíproca. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente